Tribunal: STF
Processo: Rcl 33213
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO – LIMINAR – REVOGAÇÃO PARCIAL.



REPERCUSSÃO GERAL – PRONUNCIAMENTOS – OBSERVÂNCIA.



    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:



    Cemig Distribuição S. A. assevera haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0000606- 86.2015.5.03.0036, olvidado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. Está em jogo a possibilidade de terceirização de atividade ligada ao serviço concedido.



    Vossa Excelência, em 15 de março de 2019, deferiu liminar para suspender o acórdão impugnado.



    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. Transcreve os fundamentos do ato questionado. Noticia o sobrestamento de recurso extraordinário no Tribunal Superior do Trabalho. 



    2. O Pleno, nas sessões de 30 de agosto e 11 de outubro de 2018, ao apreciar, respectivamente, os extraordinários de nº 958.252 e 791.932, fixou as seguintes teses:



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 949 do CPC.



    Tendo em vista a instrumentalidade do Direito Processual, cabe racionalizar a entrega da prestação jurisdicional. Uma vez dirimido o tema sob o regime da repercussão maior, cumpre ter presente os artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, a permitirem ao Órgão julgador de origem que, caso assim entenda, implemente o juízo de retratação.



    3. Reconsidero parcialmente a liminar deferida nesta reclamação para, levando em conta a pendência de extraordinário e as teses fixadas nos Temas nº 725 e 739, permitir a submissão, ao Colegiado competente do Tribunal Superior do Trabalho, da controvérsia revelada no processo nº 0000606- 86.2015.5.03.0036.



    4. Oficiem ao Tribunal Superior do Trabalho, encaminhando cópia desta decisão.



    5. Publiquem.



Brasília, 27 de fevereiro de 2020.



Ministro MARCO AURÉLIO



Relator